Tribunal: TJMT
Processo: 1016101-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016101-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): DOMINGOS PEREIRA LEÃO
RECORRIDO(s): NEIDISLENE FERREIRA SILVA e CASSIO ALVES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70062981) interposto por DOMINGOS PEREIRA LEÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 64360536):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO -DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS/GO E AFASTOU A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA - ART. 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa à sua ilegitimidade passiva tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, descabe a denunciação da lide, por expressa vedação legal do artigo 88 do CDC, o qual contempla a possibilidade do exercício do direito de regresso mediante ação autônoma, cuja pretensão também resta assegurada no § 1o do artigo 125 do CPC.
Demanda ajuizada contra o médico que procedeu à cirurgia em que a parte demandante entende ter havido má prestação de serviços médicos, configura-se relação de consumo e, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, aplicável a regra de determinação da competência territorial nos termos do art. 101, I, do CDC, podendo o consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio.
(TJMT – AI n. 1016101-20.2020.8.11.0000, Desembargador Relator Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 28.10.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (ID 66002952) estes foram desprovidos (ID 68448955).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por DOMINGOS PEREIRA LEÃO, que manteve a decisão do juízo da 1a vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, no sentido reconhecer a incidência da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ao caso em julgamento, vedar a possibilidade de denunciação à lide do Município de Aragarças (GO) e ratificar a competência do Juízo da comarca de Barra do Garças para processamento da ação, posto que onde residem os Agravados.
O Recorrente alega violação aos artigos 77, 80, incisos I e II e 369, todos do Código de Processo Civil, fulcrado nos seguintes argumentos: (a) Que é funcionário do Hospital Municipal Getúlio Vargas, na cidade de ARAGARÇAS/GO, onde ocorreram os fatos, razão pela qual o requestado pelos Recorridos deve estender-se ao referido Município, na pessoa do Prefeito Municipal; (b) Que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atendeu a Recorrida pelo Sistema Único de Saúde, atuando como executor de ordens da Administração Pública; (c) Anota a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, haja vista que os fatos descritos na exordial ocorreram na Comarca de Aragarças/GO, localizada em Estado diverso da que os Recorridos pleitearam locupletação.
Recurso tempestivo (ID 70167956) e preparado (ID 70285046).
Sem contrarrazões (ID 75597525).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação à sumula 284 STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora perceptível que os temas objeto de debate – (a) competência, (b) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (c) denunciação à lide do Município de Aragarças (GO) tenham sido devidamente debatidos pelo órgão fracionário recorrido, os artigos ditos por violados - 77, 80, incisos I e II e 369, todos do Código de Processo Civil não guardam qualquer congruência com as matérias versadas, o que caracteriza deficiência na fundamentação e faz incidir a Súmula 284/STF.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem e não verificada, nesta Corte, a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, incidindo na espécie a Súmula no 211/STJ.
3. Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação específica dos fundamentos suficientes do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia.
4. A exposição de razões dissociadas do que foi disposto na decisão agravada revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1467295/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.